Tribunal: TJDFT
Processo: 0735824-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0735824-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAERTE ROSA DE QUEIROZ JUNIOR AGRAVADO: CRISTINA MASSAE SHIMURA AMEMIYA DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por LAERTE ROSA DE QUEIROZ JUNIOR, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília/5o Núcleo de Mediação e Conciliação, no PJe 0718004-63.2019.8.07.0016, Ação de Conhecimento, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por CRISTINA MASSAE SHIMURA AMEMIYA, ora agravada, em face VR ENGENHARIA E COBERTURAS LTDA e TECH LAR COBERTURAS INTELIGENETS LTDA. O agravante se insurge contra a decisão que determinou a citação dos sócios das empresas requeridas, no endereço do advogado, ora agravante. Esclarece que a agravada juntou aos autos de origem, procuração dos sócios das empresas rés, porém de outros autos. Afirma que não tem poderes para representar os sócios das empresas rés ou supostas empresas em que são sócios naqueles autos. Aduz que a procuração outorgada ao agravante, era referente a pessoa dos sócios, para atuação nos autos processuais no 0034786-13.2014.8.07.0001. Afirma que nunca representou as empresas rés e não possui poderes para tanto. Nem ao menos possui contrato firmado com a pessoa jurídica para quaisquer atuações. Por fim, esclarece que não possui mais contato com os sócios que representava em autos apartados, nem sequer sabe o paradeiro dos mesmos para que cumpra suposta citação. Requer, em sede de tutela recursal, o recebimento do presente recurso e seja concedido efeito suspensivo à decisão que declarou válida a citação dos requeridos no endereço do agravante. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Custas recolhidas. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos originais, PJe 0718004-63.2019.8.07.0016, verifico que foi deferida a citação das empresas requeridas na pessoas de seus sócios, ID 90224570 daqueles autos, e em caso de infrutíferas as diligências, deverá ser efetuada nova tentativa, por Oficial de Justiça, no endereço do advogado, o qual possui poderes para receber citação. A procuração juntada nos autos originais, ID 45141923, não especifica nenhum processo, apenas confere amplos poderes para o foro em geral, com cláusula AD JUDICIA ET EXTRA, em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, (...) poderes especiais para receber citação inicial, (...). Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela, bem como, o efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 18 de novembro de 2021. EDILSON ENEDINA DAS CHAGAS Juiz de Direito